Tribunal: CARF
Processo: 10880.917728/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917728/2015-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.044 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RED BALLOON CURSO DE INGLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-001.043, de 18 de
outubro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10880.917727/2015-16, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ referida nos
autos, a qual manteve despacho decisório que não homologou compensação transmitida pela
empresa por meio de PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, não havia crédito para ser compensado
porque o DARF que corresponderia ao pagamento indevido estaria alocado para quitar débito
tributário do mesmo valor.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917728/2015-52
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917728/2015-52

A empresa apresentou manifestação de inconformidade e alegou que se equivocou
ao transmitir o PER/DCOMP, ao informar que o crédito teria origem em pagamento indevido ou
a maior, quando, em verdade, tratava-se de saldo negativo de IRPJ.
Em sua decisão, a DRJ apontou divergências entre a DIPJ e o LALUR juntados
pelo contribuinte. A divergência residiu no fato de, no LALUR, diferentemente do informado
pelo contribuinte na DIPJ, a base de cálculo do tributo foi positiva. Assim, enquanto na DIPJ, o
contribuinte declarou que não havia imposto a ser recolhido, no LALUR, a informação era
exatamente a oposta.
Assim, a decisão recorrida entendeu ser a manifestação de inconformidade
improcedente, mantendo o despacho decisório, pois os documentos comprobatórios do crédito
(DIPJ e LALUR) indicavam informações que não estavam de acordo com o PER/DCOMP.
A empresa interpôs recurso voluntário, sustentando que divergências entre o
LALUR e a DIPJ não constituem óbice para o reconhecimento do crédito, pois a recorrente
comprovou o recolhimento dos valores indevidos por meio de DARF. Além disso, em sua DIPJ
do período e no próprio Lalur o resultado final para o ano calendário foi negativo, de modo que
as estimativas pagas no período foram recolhidas indevidamente, compondo o saldo negativo
compensável.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser admitido.
Em resumo, a controvérsia reside no fato de o despacho decisório de fls. 261 não ter
homologado a compensação de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2012, com
débitos do referido tributo. De acordo com o despacho decisório, o pagamento
considerado indevido pelo contribuinte foi utilizado para pagar débito tributário
existente, inexistindo crédito a ser compensado.
A DRJ, por sua vez, analisando a documentação juntada pelo contribuinte com a
manifestação de inconformidade, entendeu que havia divergência entre o LALUR e a
DIPJ. Isso porque, o LALUR indicava para o mês de 11/2012 um saldo positivo de R$
375.356,31 e a DIPJ um saldo negativo de R$ -310.090,10. Essa divergência levou à
improcedência da manifestação de inconformidade e, consequentemente, à não
homologação da compensação.
A empresa, no recurso voluntário, sustenta que tal divergência não pode ser óbice para o
reconhecimento do seu crédito, pois a compensação se refere a pagamento indevido de
IRPJ. A empresa alega que em setembro teria recolhido R$ 105.535,42 e em outubro R$
204.554,68 em regime de estimativa. A razão do indébito é porque o resultado do ano
calendário de 2012 foi negativo, de modo que os referidos recolhimentos de IRPJ eram
indevidos, e constituíram um saldo negativo de R$ -310.090,10 (105.535,42 +
204.554,68).
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917728/2015-52

Além disso, sustenta que o pagamento indevido está comprovado pelo recolhimento
dos DARFs e pelas informações contábeis constantes da DIPJ e DCTF. Acrescenta que
a causa indicada pela DRJ para não reconhecer o crédito tributário, qual seja,
divergência entre as informações do Lalur com a DIPJ, deveria ser apurada por meio de
auto de infração, com as devidas diligências e investigações para se concluir haver ou
não débito tributário no período.
Em que pese os argumentos da empresa, os quais, em conjunto com os documentos
juntados podem indicar que, realmente, houve pagamento indevido de IRPJ para os
meses de setembro e outubro de 2012, não se pode ignorar, por outro lado, que o
LALUR, mais exatamente às fls. 248, informa um saldo positivo de R$ 375.356,31 no
mês de novembro.
Desde a manifestação de inconformidade, a recorrente alega que, considerado o prejuízo
fiscal do ano calendário de 2012, o saldo de IRPJ para o ano teria sido negativo, embora
tenha recolhido IRPJ nos meses de setembro e outubro, sendo que a presente
compensação se refere ao montante de R$ 204.554,68, referente ao IRPJ de outubro
daquele ano. No entanto, no mês de novembro, conforme mencionado, sua escrituração
contábil (LALUR) informa um saldo positivo.
Por outro lado, a recorrente comprova por meio de DCTF que confessou um débito de
IRPJ no valor de R$ 204.554,68, referente ao mês de outubro de 2012 e o recolheu por
meio de DARF com código de receita 2362 (estimativa). Na mesma linha de
entendimento, a recorrente junta DIPJ do ano calendário em que o seu resultado foi
negativo em R$ -2.352.585,58.
Para efeito de comprovação do saldo negativo, no caso dos autos, a demonstração
contábil dos resultados negativos, aliado à confissão do crédito por DCTF e respectivo
pagamento, são elementos probatórios que dão credibilidade à versão sustentada pela
recorrente.
Por outro lado, salvo melhor juízo, a recorrente não explica porque o resultado de
novembro registrado no Lalur foi positivo e na DIPJ foi negativo.
Como se sabe, o procedimento e o processo contencioso da compensação são
dependentes do sistema probatório da verdade material (ou real), porque, no caso, existe
a necessidade de se ter certeza e liquidez sobre o crédito alegado pelo contribuinte (art.
170 do CTN).
Assim, entendo que, por prudência, ser necessário dirimir os fatos que levaram à
indicação de saldo positivo de IRPJ no mês de novembro de 2012, conforme indicado
no LALUR. Isso porque, a recorrente postula a compensação de um crédito de R$
204.554,68. Caso se confirme que, realmente, em novembro de 2012, o resultado foi
positivo e não negativo como informado na DIPJ, esse valor não seria restituível. Por
outro lado, a simples informação no LALUR de que havia saldo positivo para o mês de
novembro, realmente, não desabona as demais informações constantes dos autos de que
pode ter havido saldo negativo no mencionado mês.
Daí porque, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto por propor
a realização de diligência para sanar a dúvida referente à presença de saldo positivo no
mês de novembro de 2012.
Por conseguinte, deve a unidade de origem realizar as seguintes diligências:
a) Intimar a recorrente para juntar aos autos as escriturações contábeis que
justifiquem o alegado saldo negativo em todo o ano calendário de 2012, tais
como livro razão e diário do período e outros documentos que entender
comprobatórios.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917728/2015-52

b) Elaborar a unidade de origem relatório analítico da documentação eventualmente
apresentada, concluindo se o saldo era ou não negativo como informado desde
o início.
c) Conceder o prazo de 30 (trinta) dias para a recorrente manifestar-se sobre o
relatório da letra b.
d) Com ou sem a documentação citada na letra “a” restituir os autos a esta instância
para a continuação do julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital